Tribunal: TJDFT
Processo: 0764510-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO INCIDENTAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÓRGÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para implementação de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em favor da autora/recorrente, tendo sido considerado que a demandante atua em Núcleo de Vigilância Epidemiológica, de abrangência regional, em segundo grau hierárquico, constando que o atendimento ao público prestado pela autora não é direto, e sua responsabilidade sanitária não pode ser considerada básica, uma vez que é regionalizada e de segunda ordem (ID 34861265).
2) A recorrente afirma que o local onde labora, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, promove ações básicas de saúde, sendo este o entendimento das Turmas Recursais. Por tal razão, entende devida a percepção da GCET, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito retroativo referente à implementação da gratificação, no período compreendido entre dezembro de 2016 a setembro de 2021, devidamente corrigido pelo IPCA-E.
3) Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4) Contrarrazões apresentadas com preliminares de impugnação à concessão do benefício da gratuidade judiciária e de desrespeito à dialeticidade recursal (ID 34861276). Em relação ao mérito, o recorrido enfatizou que a gratificação somente é devida aos servidores que prestam serviços exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, conforme disposto no art. 1o da Lei Distrital no 2.339/1999. Esclareceu que a atenção primária da SES do DF está dividida em unidades básicas de saúde (voltadas para atividades finalísticas), que são vinculadas às unidades gerenciais (de cunho administrativo operacional).
5) Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante apresentasse nenhum dado que pudesse levar à conclusão diversa ou à comprovação de ocultação de renda. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6) Após a interposição do recurso, a recorrente suscitou pedido incidental de uniformização de jurisprudência, alegando que no ano de 2021, “todas as 03 turmas recursais entenderam que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é um setor com atividades relacionadas com ações básicas de saúde” (ID 34941308, pg. 2). Contudo, em 5/10/2021, a 1a Turma Recursal teria manifestado entendimento diverso, conforme julgados colacionados. O pedido formulado foi para “determinar se o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde é um setor com atividades típicas de ações básicas de saúde ou não”.
7) Não há fundamento legal para o pedido formulado com fins de uniformização de jurisprudência, conquanto firmar entendimento de enquadramento dos órgãos da administração pública acerca do tipo de atividade que cada entidade desempenha feriria gravemente o princípio da separação dos poderes, uma vez que tal aferição é de competência exclusiva do Poder Executivo. Com base na legislação emanada pelo DF (e que pode ser alterada pelo ente a qualquer tempo), cabe ao Judiciário velar pelo Princípio da Igualdade, analisando, caso a caso, as atribuições de cada servidor que suscita tal demanda por entender que teve seus direitos feridos ao ver negado pedido de recebimento de determinada gratificação. É absolutamente vedado ao Judiciário efetuar enquadramento diverso dos órgãos ligados à Secretaria de Saúde e redistribuí-los entre a atenção básica, primária, secundária, ou entidades de gerenciamento, conforme requerido. Pedido de uniformização de jurisprudência não conhecido por não preencher os requisitos dispostos no art. 18 da Lei 12.153/2009.
8) Quanto ao mérito do recurso, a autora é servidora estatutária da SES/DF, exerce o cargo de técnica em enfermagem, estando lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização desde 30/3/2016.
9) É equivocada a premissa levantada na petição inicial, no sentido de que “o TJDFT firmou entendimento de que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização é uma unidade análoga a postos e centos de saúde”, uma vez que os julgamentos são realizados com base na análise acerca das funções desempenhadas por cada servidor no âmbito do órgão de lotação.
10) As jurisprudências colacionadas pela recorrente referem-se à concessão de gratificação diversa ao pedido dos autos, fazendo menção expressa à GAB (Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde), a qual é devida aos servidores integrantes da “Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, conforme Súmula 27 da TUJ dos Juizados Especiais do DF.
11) A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) foi instituída pela Lei Distrital 2.239/1999, e é destinada “aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família”.
12) As competências do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização extrapolam a atenção básica de saúde, conforme disposto no Decreto no 39.546/2018, na qual se incluem atividades claras de gerenciamento, armazenamento e monitoramento, cabendo à recorrente demonstrar qual a função desempenhada por ela, perante o órgão, para que se possa aferir se faz jus ao recebimento da gratificação por equiparação e analogia.
13) No presente caso, a servidora não se desincumbiu do ônus probatório, que lhe competia, considerando não haver nos autos elementos indicando que a recorrente de fato desempenhasse as atividades integralmente associadas à atenção básica à saúde, tendo a autora se limitado a afirmar o local de suas funções, sem descrevê-las e comprová-las.
14) Preliminares rejeitadas. Pedido incidental de uniformização de jurisprudência não conhecido. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
16) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.